Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703621-49.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: VALTO FALCAO VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA já julgados, nos termos do acórdão ID 75157155. Todavia, no decurso do prazo recursal, as partes apresentaram minuta de acordo, requerendo a sua homologação judicial (ID 75503760). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 75503760, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 14:13:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora